Tribunal: STF
Processo: RE 76935
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
JUNTA COMERCIAL. EMOLUMENTOS (LEI 4.726/65).
OS SERVIÇOS DE REGISTROS DE CONTRATOS DE SOCIEDADES COMERCIAIS E
OUTROS PAPEIS DO COD. COMERCIAL SÃO CONSTITUCIONALMENTE REGULADOS
PELA UNIÃO, QUE PODE DELEGAR A SUA EXECUÇÃO AOS ESTADOS.
II. SE A DELEGAÇÃO COMPREENDE A PERCEPÇÃO DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS, E LICITO A UNIÃO LIMITAR AS ALIQUOTAS, DE MODO QUE NÃO
EXCEDAM AS DA JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. NÃO HÁ
INCONSTITUCIONALIDADE NESSE TETO.
III. E INCONSTITUCIONAL E ILEGITIMA A EXIGÊNCIA QUE SERGIPE FAZ DE
TAXAS MAIORES DO QUE AS ESTABELECIDAS PARA O DISTRITO FEDERAL DEPOIS
DO DECRETO-LEI 144/67 (LEI 4.726/65, ART. 11, II, B).
IV. NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEM FUNDAÇÃO CORRETA E
RACIONAL (SÚMULA 284).